Tribunal: TJMT
Processo: 0003644-17.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003644-17.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), VERONICA BELEM DE SOUZA - CPF: 886.775.401-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR ORIGINAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO NOVO MONTANTE FIXADO. FUNÇÃO COERCITIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Verônica Belém de Souza, reconhecendo excesso na execução de multa cominatória decorrente de descumprimento de decisão judicial relativa à obrigação de fornecimento de procedimento médico. A sentença reduziu o valor das
astreintes
de R$ 214.160,00 para R$ 15.000,00 e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Município apelante requereu a exclusão ou nova redução da multa, alegando desproporcionalidade e impossibilidade de sua imposição à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória (
astreintes
) contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial; (ii) estabelecer se o valor da multa, mesmo após redução judicial, permanece desproporcional, justificando sua exclusão ou nova modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo para compelir o cumprimento de ordens judiciais, sendo aplicável à Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.

O ente público não possui imunidade quanto ao cumprimento das decisões judiciais, devendo sujeitar-se às medidas coercitivas previstas em lei, inclusive as
astreintes
.

5.

A ausência de dolo ou má-fé por parte da Administração não impede a imposição da multa coercitiva, que possui natureza objetiva e prescinde da análise de culpabilidade.

6.

A redução promovida pelo juízo a quo de R$ 214.160,00 para R$ 15.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de refletir o poder de moderação judicial previsto no §1o do art. 537 do CPC e no art. 413 do CC.

7.

Alegações genéricas de prejuízo ao erário ou comprometimento de serviços públicos não elidem o dever de cumprimento das decisões judiciais e não afastam a exigibilidade da multa fixada, sobretudo na ausência de provas objetivas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é cabível contra a Fazenda Pública como meio legítimo de coerção para o cumprimento de decisão judicial.

2.

A imposição das
astreintes
independe da comprovação de dolo ou má-fé por parte do ente público, bastando a inércia injustificada.

3.

A redução judicial do valor da multa para R$ 15.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo devida nova modificação.

4.

Alegações genéricas de impacto financeiro não afastam a eficácia das ordens judiciais nem invalidam a incidência de
astreintes
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 537, §1o, e 487, I; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.959.312/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo

Município de Tangará da Serra/MT
contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução no 0003644-17.2011.8.11.0055,
opostos em face de execução de
astreintes
promovida por
Verônica Belém de Souza
,

reconhecendo o excesso na execução da multa cominatória e
reduzindo o seu valor de R$214.160,00 para
R$ 15.000,00, bem como
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (
Id 235767668, p. 62/70).

Em suas razões recursais o Município de Tangará da Serra manifesta inconformismo com a manutenção da multa cominatória, mesmo após a redução promovida na sentença.

Defende, neste contexto, que o instituto do
contempt of court
(multa pelo descumprimento de decisão judicial) não deve ser aplicado à Fazenda Pública pois, além de se tornar credor e
“simultaneamente devedor do valor aplicado a título de multa, anulando os efeitos buscados pela norma interpretada”
, não foi demonstrado pela apelada que a Administração Municipal omitiu-se dolosamente ou agiu com má-fé no descumprimento do provimento jurisdicional.

Afirma, ademais, que a penalidade imposta, ainda que reduzida de R$para o montante de R$ 15.000,00, permanece excessiva e não guarda sintonia com os princípios da legalidade e da proporcionalidade, e seu pagamento pode inviabilizar diversos serviços públicos essenciais prestados aos munícipes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para afastar a multa cominada ou, alternativamente, por sua nova redução, a fim de compatibilizá-la com os limites da razoabilidade e com a função pública desempenhada pelo ente recorrente (Id 235767668, p.74/79)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 235767674.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 239926196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na insurgência do ente municipal quanto à manutenção da multa cominatória imposta por descumprimento de decisão judicial proferida nos autos da ação de execução principal, na qual se reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso para a realização de procedimento médico de alta complexidade em favor da exequente-apelada. Ainda que a sentença ora atacada tenha acolhido parcialmente os embargos para reduzir o valor inicialmente executado – fixado em R$214.160,00 – para o montante de R$ 15.000,00, o Município sustenta que a sanção permanece desproporcional e, por isso, requer sua exclusão ou nova redução.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a aplicação de multa coercitiva (astreintes), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, constitui medida legítima e eficaz para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Embora recaia sobre a Fazenda Pública, tal sanção não encontra óbice legal, notadamente após a consolidação do entendimento jurisprudencial de que os entes estatais não estão imunes ao dever de observância das decisões judiciais, devendo sujeitar-se aos meios legalmente previstos para sua efetivação. A orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que a aplicação de
astreintes
contra a Fazenda Pública é compatível com o sistema jurídico pátrio, sobretudo nos casos em que há demora injustificada no cumprimento da obrigação de fazer.

Somente para ilustrar, veja-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. REJEITADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, CONTUDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Na origem trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Estado pleiteando, em suma, que o réu fosse compelido à obrigação de realizar obras de adequação e adaptação necessárias no imóvel em que está funcionando o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para acolher a pretensão autoral, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido. A referida decisão foi mantida no julgamento do agravo interno.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Da análise das razões lançadas nos aclaratórios verifica-se que, de fato, como alegado pelo embargante, não houve manifestação expressa desta Corte no tocante ao pedido de fixação de teto/limite à multa diária que lhe fora imposta, mas tão somente ao quantum fixado.

IV - É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que é possível a cominação de multa, e sua imposição à Fazenda Pública, como instrumento processual legítimo para compelir o ente ao cumprimento de obrigação judicial imposta.

V - Por outro lado, há que se atentar para a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, de modo que é possível ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar o patamar fixado pelas instâncias anteriores, podendo majorar o quantum, caso se mostre irrisório, ou reduzi-lo, no caso de se figurar sua exorbitância, ou até mesmo modificar a sua periodicidade.

VI - O § 4o do art. 537 do CPC/15 deixa claro que a multa será devida desde o descumprimento da decisão e perdurará enquanto não for cumprida a obrigação.

VII - Na presente hipótese, restou evidente que o único obstáculo à efetividade do direito já reconhecido pela Corte de origem é o descaso da recorrente pela Justiça. Se a multa diária tem por objetivo, como visto, forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação, não há como reduzi-la nesta hipótese sem cair em contradição, pois a conclusão inafastável que se retira de todo o contexto fático é que nem diante do acúmulo de uma multa pesadíssima, a recorrente cedeu à ordem judicial.

VIII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, contudo, sem efeitos modificativos”.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.959.312/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

No caso concreto, a análise dos autos revela que, embora o Município tenha adotado medidas administrativas com vistas ao cumprimento da determinação judicial, o atendimento à parte autora se deu de maneira morosa e fragmentada, o que comprometeu o acesso célere e integral ao tratamento de saúde requerido, afetando diretamente direito fundamental da paciente. Conforme se extrai da instrução processual, houve intercorrências e lacunas na prestação do serviço médico, que se estenderam por anos, culminando na necessidade de novo procedimento cirúrgico, decorrente, inclusive, de complicações oriundas da situação inicial.

Ainda que a multa tenha sido fixada originariamente em valor expressivo, o juízo
a quo
exerceu comedidamente o poder de moderação previsto no §1o do art. 537 do CPC e no art. 413 do Código Civil, promovendo sua redução para R$ 15.000,00, valor que se revela razoável e proporcional, inclusive por representar apenas o triplo do valor atribuído à causa na origem, R$ 5.000,00, não havendo que se falar em nova redução. Tal quantia, longe de configurar penalidade confiscatória, representa expressão mínima da função coercitiva da multa, cuja finalidade não é meramente punitiva, mas sim indutora ao cumprimento da decisão judicial dentro de prazo razoável. Ressalte-se que, mesmo diante da natureza pública dos recursos a serem utilizados para pagamento da obrigação, não se pode admitir o esvaziamento da efetividade jurisdicional sob o argumento genérico da essencialidade dos serviços públicos, sob pena de se conferir ao ente público privilégio incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Além disso, não prospera a alegação de que o valor da multa acarretaria prejuízo orçamentário grave ou afetaria a continuidade da prestação de serviços públicos. Tal alegação foi lançada de forma abstrata e desprovida de qualquer comprovação objetiva nos autos. A mera invocação de dificuldades financeiras não tem o condão de elidir o dever constitucional da Administração Pública de cumprir ordens judiciais e de zelar pelo respeito aos direitos fundamentais dos administrados, especialmente no que tange à saúde, cuja prestação está resguardada no art. 196 da Constituição Federal.

Por fim, a alegação de ausência de dolo ou má-fé por parte da Administração não se presta a afastar, por si só, a imposição da multa cominatória. A jurisprudência atual é pacífica ao afirmar que o caráter coercitivo das astreintes independe da demonstração de culpa do devedor, bastando a inércia no cumprimento da ordem judicial dentro do prazo assinalado. Eventuais justificativas administrativas, ainda que legítimas, não são suficientes para impedir a incidência da sanção, especialmente quando, como no presente caso, constatada a demora no atendimento da obrigação imposta.

Dessa forma, a sentença combatida deve ser integralmente mantida, por se encontrar em estrita conformidade com os elementos dos autos, com a legislação de regência e com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025